Tribunal: TJMT
Processo: 1014075-52.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014075-52.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retido na fonte, Repetição de indébito, Servidores Inativos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALBERTINO ALVES CORREA - CPF: 230.031.461-49 (APELADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – PORTADOR DE DOENÇA GRAVE (HIV) – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – DATA INICIAL PARA ISENÇÃO A PARTIR DO LAUDO PERICIAL – ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88 C/C ART. 30 DA LEI FEDERAL Nº 9.250/95 – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. Diante do conjunto probatório apresentado, deve ser considerada como data inicial para isenção de imposto de renda janeiro de 2021, pois foi a partir desta data em que se constatou, por meio de laudo pericial, o início da doença grave, a teor do que dispõe o art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88 c/c art. 30, da Lei Federal nº 9.250/95.

2. Não incidência da Súmula nº 598 do STJ, ante à ausência de prova robusta a evidenciar ser outra data o início da doença.

3. Recurso de Apelação Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança nº
1014075-52.2022.811.0041, julgou procedente o pedido, declarou o direito do Requerente à isenção do imposto de renda e condenou o Apelante à restituição da quantia de 78.456,88 (setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

O que ensejou a propositura da presente ação foi o fato do Apelado ser portador de doença grave (HIV) e pretender a isenção do imposto de renda desde outubro de 2017.

Em suas razões recursais (Id. 141680671), argumenta o Apelante que a data inicial para efeito de isenção de imposto de renda deve-se dar a partir de janeiro de 2021, pois esta é a data do laudo pericial que constatou o início da doença.

Alega ainda observância ao princípio da presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos.

Contrarrazões apresentadas no Id. 141680675.

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público (Id. 142855665).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central a ser decidido no presente recurso é a data inicial da isenção do imposto de renda ao servidor público portador de doença grave: outubro de 2017 (como pretende o Apelado) ou janeiro de 2021 (como sustentado pelo Apelante).

Os pedidos estão assim formulados na exordial:

Isto posto requer:

1 – O recebimento e autuação da presente ação, vez que preenchida as formalidades legais;

2 - Nos termos do Artigo 98 e seguintes do CPC/2015, sejam concedidos ao Autor os benefícios da Justiça Gratuita;

3 – A tramitação especial do feito, nos termos do inciso I do artigo 148 CPC/2015;

4 - De conformidade com o inciso VII do artigo 319 do CPC, manifesta o promovente seu desinteresse pela audiência de conciliação;

5 - A citação da parte Ré, na pessoa de seu representante legal, para em querendo, apresentar contestação no prazo legal, sob pena de serem reputados como verdadeiros os fatos ora alegados, nos termos de art. 250, inciso II e 344 do NCPC;

6 - A condenação da Requerida em realizar devolução/restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária recolhidas a maior, desde a data do diagnóstico, conforme cálculo apresentado, que perfazem o montante de R$78.456,88 (setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos);

7 - A remessa dos autos a contadoria para que seja auferido o valor a ser restituído a parte autora por ocasião da sentença;

8 - Requer a incidência de juros e correção monetária para todos os pedidos arguidos, a ser calculado por este R. Juízo;

Condenar as Rés ao pagamento das custas processuais que a demanda por ventura ocasionar e aos honorários advocatícios de sucumbência.

Por fim protesta pela juntada dos documentos em anexos, por todas as provas em direito admitidas, como depoimento pessoal da reclamada, oitiva de testemunhas e principalmente pela juntada posterior de outros documentos, pericial, devendo ainda, a Requerida colacionar aos autos os documentos necessários para o desenrolar da questão, por ser de direito e de justiça.

VALOR DA CAUSA

Dá-se à causa o valor de R$78.456,88 (setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

Nestes Termos,

Pede deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 08/07/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão de ALBERTINO ALVES CORREA, de modo que declaro o direito à isenção do imposto de renda e condeno o Mato Grosso Previdência – MT Prev a restituição da quantia de R$78.456,88 (setenta e oito mil reais, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos), descontados a título de IR dos proventos do demandante, desde a data de diagnóstico da enfermidade em outubro de 2017 até maio de 2021, mês anterior a concessão administrativa da isenção.

Os juros de mora, de 1% ao mês, contam-se a partir do trânsito em julgado (Sumula 188, STJ), e a correção monetária, pelo IGP-DI/FGV, a partir do pagamento indevido (Sumula, 162, STJ). Índices aplicados em conformidade com o STJ (REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).

Condeno a parte requerida em custas, bem como em honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, I, do CPC).

Sentença não sujeita a reexame necessário, conforme exceção contida no art. 496, § 3º, II, do CPC.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o com efeito suspensivo, por conseguinte, o E. TJ/MT proveja-o, para reformar parcialmente a sentença hostilizada, julgando parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, reconhecendo a data de início da doença para fins de restituição como sendo janeiro/2021.

Termos em que,

Pede deferimento.

O Apelado pretende a isenção do imposto de renda e restituição de valores que foram descontados injustamente (segundo a sua óptica), uma vez que já era portador de doença grave (HIV), desde de outubro de 2017.

Para tanto, junta aos autos Ficha de Transferência nº 017/2021 (Id. 141680652).

O documento acima não atende a pretensão desejada pelo Apelado, pois, embora seja documento público e constar como data de diagnóstico o dia 23/10/2017 e início de tratamento dia 27/11/2017, tal documento não menciona qual enfermidade foi diagnosticada.

De outro lado, há Atestado Médico (também expedido pelo poder público), assinado pela Drª. Ana Paula Jorge Fernandes, Médica Infectologista (CRM/MT 5266) noticiando, em 29/01/2021, que o Apelado é portador de HIV (CID 10: B24), conforme se infere no Id. 141680652.

Já o processo administrativo (Processo nº 92864/2021 – SEPLAG) consta a informação acerca da existência de Laudo Pericial nº 407916 afirmando ser o Apelado portador de HIV desde janeiro de 2021, conforme se pode observar no Id. 141680653.

Diante do conjunto probatório acima mencionado, deve ser considerada como data inicial para isenção de imposto de renda janeiro de 2021, pois foi a partir desta data em que se constatou, por meio de laudo pericial, o início da doença grave, a teor do que dispõe o art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88 c/c art. 30, da Lei Federal nº 9.250/95,
in verbis:

Lei nº 7.713/88

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida
, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (NEGRITEI)

Lei nº 9.250/95

Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os
incisos XIV
e
XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988
, com a redação dada pelo
art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992
,
a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DA SECRETÁRIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – RECONHECIDA - – SERVIDOR ESTADUAL INATIVO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – INVALIDEZ PERMANENTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA E IMPOSTO DE RENDA – INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 21 DA CF – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.713/88, ART. 6º, XIV – SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) 3 - É assegurada a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado (Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV e Lei nº 9.250/95, art. 30). (TJ/MT - N.U 1005307-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PUBLICO APOSENTADO – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE –IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) 2 - É assegurada a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado (Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV e Lei nº 9.250/95, art. 30). 3.Ordem concedida. (TJ/MT - N.U 1011676-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPOSTO DE RENDA – DESCONTOS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE FAZENDA – ACOLHIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MANTIDA – DECADÊNCIA – INACOLHIDA – POLICIAL MILITAR – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE – DOENÇA INCAPACITANTE – INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO – LAUDO PERICIAL – SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) Diante de laudo médico, constatando que o aposentado é inválido, inconteste a isenção do desconto relativo ao imposto de renda, nos termos do art. 6°, inciso XIV, da Lei Federal n° 7.713/88. (TJ/MT - N.U 1000085-30.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017)

Por fim, importante destacar que este juízo não desconhece a existência da Súmula 598 do STJ, a qual afirma ser desnecessária a apresentação de laudo pericial para o reconhecimento judicial de imposto de renda ao portador de doença grave.

No entanto, no caso em apreço, o marco inaugural da isenção tributária ocorreu a partir do laudo pericial por ausência de prova robusta a evidenciar ser outra data o início da doença.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo
, e estabelecer como data inicial da isenção do imposto de renda do Apelado janeiro de 2021.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023